Tribunal: STF
Processo: ARE 1536381
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi negado provimento ao agravo em execução para manter a decisão de primeiro grau que, “em ação de execução de pena de multa, indeferiu o pedido de levantamento da penhora” (eDOC 31, p. 2).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 39). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, alega-se violação ao quanto decidido pelo STF no julgamento da ADI 3150/DF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a competência para o julgamento do presente feito pertence ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais, porquanto “o entendimento firmado na ADI 3.150-DF, dando interpretação conforme a Carta Magna ao artigo 51 do Código Penal, também foi no sentido de que, na hipótese de ser a execução ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, a competência em razão da matéria dá-se ao Juízo da Vara da Fazenda Pública, e não ao Juízo das Execuções Criminais” (eDOC 47, p. 11). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 57).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da Súmula 279 e da ofensa reflexa à CF/88, limitando-se a reiterar o que foi articulado no recurso extraordinário, além de rechaçar genericamente a incidência da Súmula 284. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente